Tribunal: TJBA
Processo: 8008513-92.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008513-92.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: TIAGO DORIA GODEIRO

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL ANTIGO NÃO ADAPTADO. ALEGAÇÃO DE REAJUSTES ABUSIVOS. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES FIXADOS EM TERMO DE COMPROMISSO DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que, em ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com pedido de reembolso e indenização por danos morais e materiais, deferiu tutela de urgência para limitar os reajustes anuais aplicados ao contrato do autor aos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais antigos não adaptados, determinando a emissão de boletos recalculados, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os reajustes anuais aplicados ao contrato de plano de saúde antigo e não adaptado observaram os limites fixados nos Termos de Compromisso firmados entre a operadora e a ANS; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300, do CPC.

III. Razões de decidir
3. Os contratos de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive aqueles anteriores à Lei nº 9.656/1998, por se tratarem de contratos de trato sucessivo, incidindo os princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual.

Nos contratos individuais antigos e não adaptados, os reajustes anuais não seguem os índices gerais dos planos novos, devendo observar os percentuais previstos nos Termos de Compromisso celebrados entre a operadora e a ANS, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

Os elementos constantes dos autos evidenciam, em cognição sumária, discrepância entre os reajustes aplicados pela agravante e os limites autorizados pela ANS, notadamente quanto ao percentual de 19,14% aplicado em 2024, superior ao teto de 10,77% fixado para o período correspondente pelo Termo de Compromisso nº 01/2004.

A probabilidade do direito decorre da aparente abusividade dos reajustes e da violação aos arts. 39, X e XIII, e 51, IV e X, do CDC, enquanto o perigo de dano reside no risco de inadimplência e perda da cobertura assistencial em razão da excessiva onerosidade imposta ao consumidor.

A medida liminar possui caráter reversível, pois eventual improcedência da demanda autoriza a cobrança posterior das diferenças pela operadora, inexistindo risco concreto de dano irreversível ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. Os reajustes anuais aplicados aos contratos de plano de saúde individuais antigos e não adaptados devem observar os índices previstos nos Termos de Compromisso firmados entre a operadora e a ANS. 2. Configura abusividade a aplicação de reajustes superiores aos limites regulatórios estabelecidos pela ANS, legitimando a concessão de tutela de urgência para restabelecimento do equilíbrio contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 931 e 937, I; CDC, arts. 39, X e XIII, 47 e 51, IV e X; CC, art. 422; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJBA, Recurso Inominado nº 0045584-09.2022.8.05.0001, Rel. Juíza Maria Auxiliadora Sobral Leite, Segunda Turma Recursal, publ. 19.12.2022; TJBA, Recurso Inominado nº 0233364-58.2023.8.05.0001, Rel. Juíza Sandra Sousa do Nascimento Moreno, Primeira Turma Recursal, publ. 19.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8008513-92.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como agravado
TIAGO DORIA GODEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator